Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – LAUDO HOMOLOGADO - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL – ANÁLISE COMPROMETIDA – RECURSO PROVIDO.
A perícia grafotécnica tem de ser realizada no documento original, uma vez que a cópia não contém a precisão necessária para a produção dessa prova.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0526-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
SUPOSTA
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
EM
CONTRATO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
REALIZADA EM
CÓPIA
DIGITALIZADA
–

LAUDO HOMOLOGADO
- INVIABILIDADE –
NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL
–
ANÁLISE COMPROMETIDA
–

RECURSO PROVIDO
.

A
perícia grafotécnica

tem de ser realizada
no documento original
, uma vez que a cópia não
contém

a precisão necessár
ia

para a produção dessa prova
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que,
na
Ação de Execução
n. 0007046-17.2015.8.11.0007
, homologou
o
laudo pericial e re
jeito
u
as nulidades alegadas pelo executado.

O agravante
aduz
que
o documento original é que tem de ser submetido à
perícia grafotécnica
, já que aquele apresentado pelo agravado
é
justamente o
que ele
impugn
ou
.

C
ontraminuta
pelo não provimento do Recurso
(ID. 203102150)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge contra a
decisão que rejeitou
as nulidades que apontou
no laudo pericial
e
o
homologou.

O artigo 429
do CPC
estabelece
que
“incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação
da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

O

agravante
fez
o depósito
do
Termo de Acordo na secret
a
ria da 3a Vara Cível da Comarca de Vera
-MT
, conforme certidão
lavrada pelo gestor j
udiciário (ID.

202266194).

Como
o objeto da Ação é a
suposta
falsificação da assinat
ura
no C
ontrato de
H
onorários,
a cópia não
fornece
a
precisão
necessá
ria para
a
satisfação
do ato
, visto que nela não são perceptíveis eventuais adulterações,
o que pode comprometer a análise
.

Logo, é imprescindível

que a

perícia

ocorra
no documento
original
, que, ademais, é de fácil acesso
ao
perito
, pois
se
encontra na secretaria
onde tramita
o processo
.

Além disso
,
não haverá
nenhum prejuízo
para o
agravado, visto que, se

confirmado
que a assinatura impugnada é realmente do agravante,
estará comprovada a
higidez e a legalidade do
C
ontrato
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE VONTADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO –
INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3a T.,
ASg
. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). No caso, se cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que, além de se tratar de exigência solicitada pelo perito, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova
”
.

(TJMT
, n. 10209093420218110000
,
relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario
,
julgamento em
23
-3-
2022, Segunda Câmara de Direito Privado,
publicação em
28
-3-
2022)
.

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A
perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado
”
.

(TJMT
, n.
00085720220158110045,
relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
,
julgamento em
9
-12-
2021, Terceira Câmara de Direito Privado,
publicação em 15-12-
2021)
.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para determinar a
perícia

grafotécnica
no
Termo de Acordo
original
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024